Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. RÉ REINCIDENTE.
1. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. Ré reincidente. A reincidência, a quantidade de pena aplicada e o exame das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) são critérios válidos para lastrear a decisão do juiz no momento de determinar o regime inicial de cumprimento de pena.
2. No caso dos autos, o montante da pena aplicada – 5 (cinco) anos de reclusão – aliada à constatação da reincidência da ré, perfazem fundamentos válidos para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, observada a legislação e a jurisprudência.
3. Recurso conhecido e não provido.